Tribunal: CARF
Processo: 13732.000841/2007-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13732.000841/2007-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.551 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
AMAURY CARNEIRO GUIMARÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS
DEVIDAMENTE
ACOMPANHADAS
DE
DECLARAÇÕES
DOS
PROFISSIONAIS
PRESTADORES DOS SERVIÇOS
Supridas as deficiências formais do recibo apresentado como comprovação da
despesa médica por meio declaração emitida pelo profissional, confirmando a
prestação dos serviços e o recebimento do valor e complementando, ainda, as
informações faltantes do recibo, resta comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, com vistas ao restabelecimento do montante de R$ 3.000,00 que foram glosados a
título de despesas médicas/odontológicas.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves
Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e Wilderson
Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 1a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II (DRJ/RJOII), acórdão no 13-22-
452, de 27/11/2008 (e-fls. 41/46), que julgou procedente em parte a impugnação apresentada
pelo recorrente contra o lançamento que se encontra devidamente adunada aos autos (e-fls. 4/10)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA e FÍSICA
Exercício: 2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13732.000841/2007-89
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.551 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000841/2007-89

DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas médicas
declaradas e devidamente comprovadas por documentação hábil e que preencha todos
os requisitos estabelecidos em lei, mantendo-se a glosa sobre a parte não comprovada.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. PLANO DE SAÚDE.
Para o exercício de 2005, na hipótese em que os filhos e/ou o outro cônjuge constarem
do plano de saúde, e, embora podendo ser considerados dependentes perante a
legislação tributaria, 110 apresentarem declarações em separado, pode ser deduzido
na declaração de ajuste do titular do plano o valor integral pago ao plano, desde que
não seja utilizada como dedução nas declarações dos dependentes.
Lançamento Procedente em Parte
Intimado da referida decisão em 20/01/2009, via aviso de recebimento constante
nos autos (e-fls. 50), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 20/01/2009 (e-fls. 51/52),
no qual, após historiar o encadeamento do processo desde a Notificação de Lançamento. até o
momento da decisão da autoridade piso, suscita:
1. No mérito, repete as alegações levadas ao conhecimento da autoridade de piso
afirmando que a documentação que se encontra anexada aos autos serve para demonstrar a
validade dos serviços prestados; cita dispositivos do Regulamento do Imposto de Renda e de
jurisprudência administrativa.
O recorrente colacionou aos autos juntamente com o seu recurso voluntário os
documentos de e-fls. 53/59.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o breve relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma que deve
ser conhecido.
Preliminares
Não foi suscitada nenhuma preliminar no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.551 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000841/2007-89

Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância aquela atinente à possibilidade da manutenção da dedutibilidade dos gastos com
assistência médica e odontológica que teriam sido prestadas ao recorrente pelos profissionais
Alexandra Rodrigues Barbosa e Péricles Oliveira Prota, que foram glosadas pela autoridade
tributária, no montante de R$ 7.000,00.
Dedução das despesas médicas/odontológicas
Afirmou a autoridade de piso ao fundamentar o seu voto enfrentando a presente
questão, que fica adotado de acordo como previsto no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls.45/46):
Por outro lado, no que tange aos gastos com a cirurgiã-dentista Alexandra Rodrigues
Barboza, no valor declarado de R$ 3.000,00, não há como acatar, como documento
hábil, a Declaração juntada à fl. 11, porque embora conste da mesma o nome, o n° de
inscrição no Conselho Regional de Odontologia e o CPF da referida profissional, além
da descrição do serviço prestado, a assinatura firmada na mesma diverge da observada
no recibo de fl. 10, além de a Declaração de fl. 11 estar desacompanhada do carimbo
da profissional, item que faz parte do recibo.
No presente caso, em razão da divergência de assinaturas, entendo que o documento de
fl. 11, para ter maior robustez, deveria estar acompanhado do reconhecimento de firma
da assinatura nele constante ou, ao menos, do carimbo da profissional, o que não se
verifica, de forma que rejeito a Declaração de fl. 11 como prova hábil e, por
conseqüência, considero não suprida a irregularidade detectada pela fiscalização,
mantendo-se a glosa do valor de R$ 3.000,00.
Também com relação à dedução oriunda dos gastos com cirurgião-dentista Péricles
Oliveira Prota, no valor declarado de R$ 4.000,00, não há como acatar, como
documento hábil, o documento juntado à fl. 13, porque embora conste do mesmo o
nome, o n° de inscrição no Conselho Regional de Odontologia e o CPF do referido
profissional, além da descrição do serviço prestado, tal documento carece do carimbo e
da assinatura de quem o emitiu, diferentemente dos recibos anexados às fls. 12, nos
quais se vislumbra a assinatura da profissional, porém sem a identificação do paciente
beneficiário do serviço e a descrição do tratamento.
Ou seja, trata-se de documento apócrifo, assim entendido aquele cuja autoria não é
passível de reconhecimento, nos estritos termos do art. 371 da Lei n° 5 869/73 Código
de Processo Civil,
Desta forma, não sendo possível a identificação do subscritor do documento juntado à
fl. 13, considero não comprovada, por documento hábil, a despesa médica
correspondente, no valor de RS 4.000,00, não sendo possível a dedução de tal gasto dos
rendimentos tributáveis.
Preliminarmente, nos encaminhando para a dilucidação da questão ora posta, a
dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual tem como supedâneo legal os
seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, a seguir descritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.551 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000841/2007-89

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Trata pormenorizadamente da matéria o art. 80 do Decreto no 3.000/1999, (RIR),
in verbis:
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.551 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000841/2007-89

IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Ainda de acordo com o art. 835 do Decreto 3.000/1999 (RIR), ali se encontra
devidamente plasmado que todas as deduções declaradas pelos contribuintes estão sujeitas à sua
devida comprovação, a juízo da autoridade lançadora, na forma preconizada no seu art. 73, como
se transcreve:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Não devidamente comprovadas quando solicitadas pelo órgão fiscalizador cabe à
autoridade lançadora efetuar o lançamento de ofício com base nas infrações apuradas, de acordo
com o art. 841 do RIR dantes citado, in verbis:
Art. 841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo.
(...)
II- deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Deveras, em atendimento ao princípio da capacidade contributiva que se encontra
insculpido no art. 145, § 1o da CR/88, a legislação ordinária que cuida do Imposto sobre a Renda
das Pessoas Físicas preconiza que na declaração de ajuste anual, para fins de apuração da base de
cálculo do imposto, o permissivo para serem deduzidos os pagamentos efetuados, dentro do ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, quando destinados tais serviços ao
contribuinte e aos seus dependentes.
Contudo, segundo dicção constante do art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250/95, as
deduções ficam condicionadas a que os pagamentos sejam especificados e comprovados com a
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.551 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000841/2007-89

documentação, ser feita a respectiva comprovação mediante a apresentação de cheque
nominativo com o qual foi efetuado o seu devido pagamento.
Destarte, verifica-se que a dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte fica sim condicionada ao preenchimento dos requisitos legais especificados. De se
observar que a dedução exige a efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o
declarante ou seus dependentes, bem como que o pagamento tenha se realizado pelo próprio
contribuinte. Em existindo fundadas dúvidas em um desses requisitos é direito/dever (art. 142,
parágrafo único, do CTN) da fiscalização exigir provas adicionais da efetividade do serviço, do
beneficiário deste e do pagamento efetuado, sendo dever do contribuinte apresentar, quando
solicitado, comprovação ou justificação idônea, sob pena de ter suas deduções não admitidas
pela autoridade fiscal.
A lei poderá determinar a quem caiba o ônus de provar determinado fato. É
justamente o que acontece com os casos das deduções permitidas pela legislação do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5,844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a vir a comprová-las ou a justifica-las,
deslocando para ele o ônus da prova.
Importa destacar que não é a autoridade fiscal quem necessita provar se a
efetividade da realização das despesas médicas e odontológicas existiram ou não, mas sim o
sujeito passivo, haja vista que a dedução na declaração de ajuste, com a consequente redução na
base de cálculo do imposto devido, estará gerando um benefício em prol do mesmo, e sim ele
mesmo contribuinte fazê-lo mediante documentação hábil e idônea.
Na relação jurídica processual tributária compete ao sujeito passivo fornecer,
sempre quando devidamente solicitados, todos os elementos que possam vir a elidir a imputação
de eventual irregularidade, e se a comprovação é possível e ele não a faz porque não pode ou não
quer fazê-la deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das respectivas
deduções, por falta de comprovação e justificação, tendo em vista a máxima jurídica de que “o
direito não socorre a quem dorme”.
A despeito do exposto, tenho em grande conta que o acórdão proferido pela
autoridade a quo e que está sendo objurgado mediante os termos do presente recurso voluntário
merece reparos e, consequentemente, deverá ser mantida a permissibilidade do recorrente
deduzir o valor que foi impugnado pelo fisco e mantido pela referida autoridade a quo a totalizar
o montante de R$ 23.250,00, em face das declarações fornecidas pelos respectivos profissionais
atestando a efetividade das prestações dos seus serviços:
(i)
Dr. Alexandra Rodrigues Barbosa – R$ 3.000,00 (e-fls. 54);
Filio-me à corrente jurisprudencial que preconiza em havendo a declaração do
profissional confirmando a prestação dos serviços e o recebimento e os demais dados faltantes
no recibo, restará devidamente comprovada.
Acórdão: 2201-001.049
Número do Processo: 11962.000211/2004-22
Data de Publicação: 13/04/2011
Contribuinte: ATICO ENDLICH
Relator(a): PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-000.551 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000841/2007-89

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF Exercício: 2001 Ementa:
DEDUÇÃO. DESPESAS MEDICAS. COMPROVAÇÃO. Supridas as deficiências formais do
recibo apresentado como comprovação da despesa médica por meio declaração emitida pelo
profissional, confirmando a prestação dos serviços e o recebimento do valor e
complementando, ainda, as informações faltantes do recibo, resta comprovada
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do Colegiado,
: por unanimidade, dar provimento parcial ao recurso, para restabelecer a dedução da despesa
médica no valor de R$ 640,00.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL com vistas ao restabelecimento do montante de R$ 3.000,00
que foram glosados a título de despesas médicas/odontológicas.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital